Tribunal: TJMT
Processo: 1007178-34.2020.8.11.0055
Órgão julgador: PAULO DA CUNHA
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-09-07
Data de publicação: 2021-09-11

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1007178-34.2020.8.11.0055
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
PAULO DA CUNHA

Turma Julgadora:

[DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI]

Parte(s):

[POLICIA JUDICIARIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 37.465.432/0001-88 (APELADO), POLICIA JUDICIARIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 37.465.432/0001-88 (REPRESENTANTE), LOURIVAL ANTUNES - CPF: 005.297.581-99 (APELANTE), FERNANDA CABRAL DE OLIVEIRA - CPF: 035.625.481-09 (ADVOGADO), SAÚDE PÚBLICA (VÍTIMA), AGNALDO MARCIANO DA SILVA ALMEIDA - CPF: 025.336.331-43 (TERCEIRO INTERESSADO), GUSTAVO HENRIQUE BECKER - CPF: 051.128.121-84 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO (APELADO), MINISTERIO PUBLICO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: LOURIVAL ANTUNES

APELADO: MINISTERIO PUBLICO

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL –
TRÁFICO DE ENTORPECENTES – 1. PRELIMINAR - DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE – INVIABILIDADE – REQUISITOS DA PRISÃO PREVENTIVA PREENCHIDOS – CONDENADO QUE PERMANECEU PRESO DURANTE O PROCESSO
– PRELIMINAR REJEITADA – 2. PRETENDIDA A ABSOLVIÇÃO DO DELITO DE TRÁFICO OU A DESCLASSIFICAÇÃO PARA O DELITO DE USO DE ENTORPECENTES - IMPOSSIBILIDADE – TESTEMUNHOS DE AGENTES POLICIAIS SOB O CRIVO DO CONTRADITÓRIO – APREENSÃO DE 420 G (QUATROCENTOS E VINTE GRAMAS) DE PASTA-BASE DE COCAÍNA ALÉM DE UMA BALANÇA DE PRECISÃO – DROGAS COM FINALIDADE DE MERCANCIA – 3. DOSIMETRIA DA PENA – PENA-BASE – AUMENTO EM RAZÃO DA NATUREZA E QUANTIDADE DE ENTORPECENTES – POSSIBILIDADE – ART. 42 DA LEI N. 11.343/06 - ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA – IMPOSSIBILIDADE – CONFISSÃO PARCIAL QUE NÃO INCIDE A ATENUANTE – SÚMULA N. 630 DO STJ – 4. PLEITO DE RECONHECIMENTO DA CAUSA ESPECIAL DE REDUÇÃO DE PENA DO ART. 41, DA LEI 11.343/06 – DELAÇÃO PREMIDADA – IMPOSSIBILIDADE - NÃO PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS LEGAIS – 5. MANUTENÇÃO DO REGIME PRISIONAL FECHADO - NECESSIDADE - IMPOSIÇÃO NORMATIVA – SUBSTITUIÇÃO DA PENA CORPORAL POR RESTRITIVAS DE DIREITOS - NÃO CABIMENTO – AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 44, I, DO CP – RECURSO NÃO PROVIDO.

1. Segundo a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, a manutenção da custódia cautelar no momento da sentença condenatória, em hipóteses em que o acusado permaneceu presa durante toda a instrução criminal, não requer fundamentação exaustiva, sendo suficiente, para a satisfação do art. 387, § 1.o, do Código de Processo Penal, declinar que permanecem inalterados os motivos que levaram à decretação da medida extrema em um primeiro momento, desde que estejam, de fato, preenchidos os requisitos legais do art. 312 do mesmo diploma.

2. Os testemunhos de agentes policiais gozam de presunção de credibilidade e são válidos para fundamentar a condenação, mormente quando colhidos sob o crivo do contraditório e corroborado com as demais provas dos autos.

3.
É sabido que a quantidade da droga apreendida constitui fundamento idôneo para fixar a pena-base acima do mínimo legal, nos termos do art. 42 da Lei de Drogas.

4.
“A incidência da atenuante da confissão espontânea no crime de tráfico ilícito de entorpecentes exige o reconhecimento da traficância pelo acusado, não bastando a mera admissão da posse ou propriedade para uso próprio”
(Súmula n. 630 do STJ).

“A delação premiada descrita no art. 41 da Lei 11.343/06 apenas socorre ao Acusado que, voluntariamente, contribui para delatar os indivíduos com os quais praticou o delito, não sendo aplicável em hipóteses onde não há concurso de agentes. (...)”
(TJ-MG - APR: 10382150110924001 MG, Relator: Rubens Gabriel Soares, Data de Julgamento: 20/09/2016, Data de Publicação: 30/09/2016)

5. Diante da manutenção da pena privativa de liberdade em 08 (oito) anos e 04 (quatro) meses de reclusão, mantenho o regime fechado nos termos do artigo 33, §2o, “a”, do Código Penal, bem como deixo de substitui-la por restritivas de direito por ausência dos requisitos previstos no artigo 44, I, do Código Penal.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

APELAÇÃO CRIMINAL (417) 1007178-34.2020.8.11.0055

APELANTE: LOURIVAL ANTUNES

APELADO: MINISTERIO PUBLICO

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto por
LOURIVAL ANTUNES
contra a sentença proferida pelo Juízo da Primeira Vara criminal da Comarca de Tangará da Serra, que julgou procedente a denúncia para condenar o réu à
08 (oito) anos e 04 (quatro) meses de reclusão, no regime fechado e ao pagamento de 833 (oitocentos e trinta e três) dias-multa, fixado o dia-multa em um trigésimo do valor do salário mínimo vigente à época do fato pela prática do delito de tráfico de entorpecentes (id. 76519016)
.

Nas razões recursais, a defesa pleiteia, preliminarmente,
o direito do réu de recorrer em liberdade, alegando ausência de fundamentação na decisão do magistrado para a manutenção da sua prisão preventiva.

Pugna, ainda, pela absolvição do apelante do delito de tráfico ou a desclassificação para o uso de entorpecentes, sob a alegação de ausência de provas acerca da traficância.

Busca, subsidiariamente, o reconhecimento da atenuante da confissão espontânea e a redução de pena prevista no artigo 41, da Lei n. 11.343/2006, aduzindo que o réu teria dito aos policias a localização do entorpecente, colaborando, desse modo, para a recuperação total do produto do crime.

Caso sejam acatadas a atenuante e a redução de pena prevista no artigo 41, da Lei de Drogas, requer a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direito.

Por fim, pugna pelo afastamento da negativação dos maus antecedentes e da quantidade e natureza da droga apreendida (id. 76519024).

Em contrarrazões ao apelo interposto, o Ministério Público requer o seu desprovimento (Id. 76519032).

Instada a se manifestar, a Procuradoria-Geral de Justiça opinou pelo desprovimento do recurso (Id. 80502486).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: LOURIVAL ANTUNES

APELADO: MINISTERIO PUBLICO

V O T O (PRELIMINAR – RECORRER EM LIBERDADE)

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, arguiu a defesa de
LOURIVAL ANTUNES
, a ausência de fundamentação na decisão do magistrado para a manutenção da prisão preventiva pugnando, desse modo, pelo direito de recorrer em liberdade.

Extrai-se dos autos que o recorrente se encontra preso provisoriamente desde 18/11/2020, em razão da sua prisão em flagrante (Id. 76507987, p. 1).

Pois bem, esta Primeira Câmara Criminal tem compreendido que não é nula a decisão judicial que, na sentença condenatória ou de pronúncia, mantém a prisão preventiva invocando os fundamentos que originariamente autorizou a decretação da medida, caso persistam os fundamentos autorizadores.

Aliás, esta compreensão decorre do enunciado 50 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas, no sentido de que a
“motivação per relationem constitui fundamentação idônea para negar ao réu, preso durante toda a instrução processual, o direito de recorrer em liberdade”
.

No mesmo sentido, é o entendimento do Superior Tribunal de Justiça, de que a manutenção da custódia cautelar no momento da sentença condenatória, nos casos em que o Acusado permaneceu preso durante toda a instrução criminal, não requer fundamentação exaustiva, sendo suficiente ao entendimento de que permanecem inalterados os motivos que levaram à decretação da medida extrema em um primeiro momento, desde que estejam, de fato, preenchidos os requisitos legais do art. 312 do Código de Processo Penal.

Confiram-se o seguinte julgado:

“RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. EXTORSÃO. NEGATIVA DO DIREITO DE APELAR EM LIBERDADE. POSSIBILIDADE. RÉU PRESO DURANTE TODA A INSTRUÇÃO. PRISÃO PREVENTIVA DECRETADA COM FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. FUNDADO RECEIO DE REITERAÇÃO DELITIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO. INSUFICIÊNCIA. RECURSO DESPROVIDO.

(...)

3. Esta Corte Superior pacificou o entendimento de que a manutenção da custódia cautelar no momento da sentença condenatória, nos casos em que o Acusado permaneceu preso durante toda a instrução criminal, não requer fundamentação exaustiva, sendo suficiente ao entendimento de que permanecem inalterados os motivos que levaram à decretação da medida extrema em um primeiro momento, desde que estejam, de fato, preenchidos os requisitos legais do art. 312 do Código de Processo Penal.

4. Demonstrada pelas instâncias ordinárias, com expressa menção à situação concreta, a presença dos pressupostos da prisão preventiva, não se mostra suficiente a aplicação de quaisquer das medidas cautelares alternativas à prisão, elencadas na nova redação do art. 319 do Código de Processo Penal, dada pela Lei n.o 12.403/2011.

5. Recurso ordinário em habeas corpus desprovido. (RHC 122.083/MG, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 06/02/2020, DJe 21/02/2020) (...)”

Na hipótese, após a instrução, o juízo
a quo
, condenou o apelante, mantendo a prisão cautelar, negando o direito de recorrer em liberdade, nos seguintes termos,
in verbis
:

Nego ao réu o direito de recorrer em liberdade, pois não se mostra adequada a soltura dele depois da condenação, notadamente em razão do quantum de pena imposto, bem como do regime inicial para o cumprimento dessa pena. (HC 552.588/SP, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 18/08/2020, Dje 24/08/2020)

Ademais, verte dos autos que não houve qualquer alteração do panorama fático que ensejou a decretação da prisão preventiva do acusado outrora. Com efeito, ao aquilatar o caso em apreço, verifica-se que se encontra presente um dos fundamentos ensejadores da referida custódia, qual seja a garantia da ordem pública e, quando me refiro à ordem pública é no sentido de acautelar o meio social em face da quantidade de droga apreendida em poder do custodiado. Digo isso, porquanto o laudo de constatação atestou que foram apreendidos 420g de cocaína, substância com elevadíssimo potencial lesivo que causa dependência física e psicológica, bem como por ser uma droga alto valor de custo, o que evidencia a gravidade concreta da conduta supostamente perpetrada pelo agente.

A propósito, o TJMT admite a possibilidade de decretação da prisão preventiva do agente, como garantia da ordem pública, com fundamento da quantidade de entorpecente apreendido em seu poder, conforme o Enunciado n.o 25 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas do TJMT: A expressiva quantidade e/ou variedade de drogas ensejam garantia da ordem pública para decretação ou manutenção de prisão preventiva.

(...)

Ademais, ao compulsar o SEEU, constato que réu possui em seu desfavor um Executivo de Penal registrado sob no17263-38.2016.8.11.0055, em trâmite neste Juízo, em que foi condenado a cumprir pena unificada 06 (seis) anos e 06 (seis) pela prática do crime de roubo e tráfico de drogas. Logo, é evidente que mesmo possuindo em seu desfavor outra ação em seu nome o indiciado não se demonstrou intimidado pela legislação.

Portanto, resta induvidosa que a liberdade do flagrado acarretará risco grave e evidente à sociedade, à medida que continuará encontrando estímulos para prosseguir na prática de crimes, o que autoriza a conversão da prisão em flagrante em prisão preventiva. Por esse mesmo motivo, se acredita que a fixação de medidas cautelares diversas da prisão não se mostrará suficiente e eficiente para o acautelamento da ordem pública, flagrantemente vilipendiada pela ação do custodiado”.
(id. 76519016, p. 14)

Assim, é idônea a decisão que se reporta a fundamentos jurídicos constantes nos autos, pelo que seria teratológica a exigência de que o Juiz reproduzisse a integralidade da decisão constritiva ou novamente fosse exauriente na apreciação dos requisitos do artigo 312 do CPP, quando bastaria, tal como feito, que a ela se reportasse.

À vista desses argumentos, mantenho a prisão cautelar.

V O T O (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Da absolvição do delito de tráfico ou desclassificação para o uso de entorpecentes.

In casu
, a defesa de Lourival Antunes alega a ocorrência de contradição nos depoimentos prestados pelo policial militar Gustavo Henrique Becker na fase administrativa e judicial, no sentido de que:
“em juízo, afirmou que sequer viu onde o apelante fora encontrado no momento da prisão, ao passo que em depoimento extrajudicial, afirmou que estava presente no momento da abordagem”.
(id. 76519024, p. 16)

Alega, ainda, que sentença condenatória não pode ser baseada somente pelas declarações prestadas pelos policiais.

Por fim, aduz que o entorpecente apreendido seria destinado ao consumo do apelante, afirmando que
“a quantidade por si só, não é suficiente para asseverar que se trata de traficante”
. (id. 76519024, p. 22)

Contudo, constato que não assiste razão ao apelante.

Extrai-se da denúncia que (id. 76507995)

No dia 18 de novembro de 2020, por volta das 21h, neste município e Comarca de Tangará da Serra/MT, o denunciado LOURIVAL ANTUNES, com consciência e vontade, tinha consigo, para fins de traficância, 03 (três) porções de substância análoga a cocaína, R$ 1040,00 (um mil e quarenta reais) em moeda corrente e 400g (quatrocentos gramas) de substância análoga a cocaína, em depósito, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar.

Consta dos autos que a polícia militar recebeu denúncias referentes ao tráfico de drogas que acontecia na região do Bairro Barcelona e segundo os informantes, o denunciado seria o responsável pelo delito.

Após diligências, a guarnição localizou o implicado e durante a abordagem policial, os agentes da lei encontraram 03 (três) porções de pasta base de cocaína com o mesmo, além de R$ 1.040,00 (um mil e quarenta reais) em espécie.

Ato contínuo, com a autorização do denunciado, a guarnição se deslocou até a residência de sua irmã, um barracão em que o denunciado guardava ferramentas, onde foi encontrado mais 400g (quatrocentos gramas) de entorpecentes do tipo cocaína, 01 (uma) balança de precisão e invólucros para embalar as drogas, materiais que comprovam de maneira inequívoca o envolvimento do denunciado com o tráfico de drogas.

Por fim, o laudo realizado pela POLITEC (f. 29/33) confirmou que as substâncias apreendidas tratavam-se realmente de pasta base de cocaína.

A materialidade delitiva é induvidosa, o que se conclui a partir do boletim de ocorrência (id. 76507987, p. 20), do auto de apreensão (id. 76507987, p. 23), do laudo de constatação preliminar (id. 76507987, p. 26) e do laudo pericial definitivo (id. 76518985, p. 01).

Da mesma forma, a autoria delitiva é indene de dúvidas, ante o auto de prisão em flagrante (id. 76507987, p. 01) e as provas orais produzidas ao longo da instrução criminal, senão vejamos.

Perante a autoridade policial o apelante Lourival Antunes (id. 76507987, p. 09), permaneceu em silencio.

Já em Juízo, alegou que o entorpecente apreendido seria para seu consumo, dizendo que teria adquirido a droga em grande quantidade para consumir em 02 (dois) anos e que o valor pago pelo entorpecente era proveniente do arrendamento de sua propriedade e de seu trabalho como pedreiro.

Alegou que a balança apreendida seria para pesar adubo e remédios para serem administrados aos porcos.

Por fim, declarou que os policiais o teriam abordado dentro de sua residência no momento em que estava preparando o jantar dos seus filhos.

Contudo, a versão apresentada pelos policiais militares responsáveis pela prisão em flagrante do acusado, não deixam dúvidas acerca do destino do entorpecente apreendido, não havendo falar-se que a pasta base de cocaína era destinada ao seu consumo. Veja-se:

“Que o réu Lourival é um velho conhecido da polícia; Que várias pessoas estavam comentando pelo Bairro Barcelona que ele estava fazendo a venda de drogas; Que os policiais passaram a realizar rondas pelo bairro e encontraram o acusado; Que inclusive, ele escondia droga na casa da irmã dele, em um galpão localizado nos fundos da casa da irmã dele; Que na casa da irmã dele, foi encontrado quase meio quilo de pasta base; Que as denúncias que recaiam sobre o acusado não são de agora, então várias vezes, os policiais já tentaram abordá-lo outras vezes, mas não lograram êxito em localizar drogas em seu poder porque ele era muito esperto; Que o acusado ostenta outras passagens por tráfico de drogas; Que depois que a droga foi localizada na casa da irmã dele, ele foi bem tranquilo e disse aos policiais que venderia o entorpecente por R$ 30,00 (trinta reais) a grama da pasta base, que ele estava aproveitando que aqui na cidade estava tendo pouco e que um rolo que um cara deixou com ele pra fazer um dinheiro; Que no momento da abordagem, o acusado estava na frente de casa.
(Depoimento prestado em Juízo pelo policial militar Agnaldo Marciano da Silva Almeida, extraído da sentença condenatória de id. 76519016, p. 03)

Ao ser ouvido em Juízo, o policial militar Gustavo Henrique Becker, ratificou a versão apresentada pelo policial militar Agnaldo Marciano da Silva Almeida, contudo, ao ser indagado pela defesa do réu, o PM alegou não ter presenciado a abordagem feita pelo PM Agnaldo.

Quanto à alegação da defesa de que o PM Gustavo Henrique acerca da versão apresentada na fase administrativa acerca da abordagem, constato que a simples alteração na versão apresentada, não é capaz de gerar desconfiança nos depoimentos prestados por eles, até porque as declarações dos policiais militares foram uníssonas e harmoniosas no tocante à conduta delituosa do réu.

Assim, conforme tranquilo entendimento jurisprudencial, ao contrário da tese defensiva, a prova consistente no testemunho de policiais, sejam civis, militares ou penais (agentes penitenciários) diretamente envolvidos nas diligências que deflagraram a prisão do acusado é de reconhecida idoneidade e tem forte valor probante para o amparo de um decreto condenatório, especialmente quando acompanhada de outros elementos probatórios.

Sobre o assunto, a colenda Turma de Câmaras Criminais Reunidas deste e. Tribunal aprovou, no bojo do Incidente de Uniformização de Jurisprudência no 101532/2015, o Enunciado Orientativo no 8, cuja redação dispõe:

“Os depoimentos de policiais, desde que harmônicos com as demais provas, são idôneos para sustentar a condenação criminal”.

Ainda assim, há de se registrar que a ação policial se deu em decorrência de denúncias anônimas, ora relatando que uma pessoa de nome Lourival, ora relatando que um indivíduo com as mesmas características do réu, estaria comercializando entorpecentes na região.

Demais disso, extrai-se dos autos que foram apreendidos, além da grande quantidade de pasta base de cocaína, uma balança de precisão, sacos plásticos recortados para embalar drogas, R$1.040,00 (um mil e quarenta reais) em espécie, uma tesoura e um prato com resíduo de pasta-base (Termo de exibição e apreensão de id. 76507987, p. 23), o que evidencia a destinação comercial do entorpecente.

Outrossim, saliento que o artigo 156 do Código de Processo Penal determina que a prova da alegação incumbirá a quem fizer, sendo, inclusive, oportunizado ao réu a indicação de provas para confirmar a versão apresentada (artigo 189 do CPP), o que não ocorreu
in casu
, visto que a sua alegação de que teria adquirido o entorpecente em grande quantidade para consumi-lo em dois anos por receio de uma facção criminosa, se encontra divorciada dos demais elementos probatórios colacionados nos autos, motivo pelo qual a tese apresentada não encontra amparo.

Impende salientar que, no tocante à versão apresentada de que o réu teria recebido o importe de R$6.000,00 (seis mil reais) pelo arrendamento de uma área, a defesa não logrou êxito na sua comprovação, vez que juntou aos autos contrato de locação de área de pastagem, constando como locador Ederval Antunes.

Além disso, é sabido que para a caracterização do crime descrito no artigo 33, caput, da Lei n. 11.434/06, não é necessário, para a sua consumação, a realização do comércio por parte de quem detém a droga em seu poder no momento da apreensão, por tratar-se de delito de ação múltipla, bastando, tão somente, a concretização de qualquer dos núcleos do tipo penal. Confira-se: HC 373.375/RS, Rel. Ministro Jorge Mussi, Quinta Turma,julgado em 04/05/2017, DJe 11/05/2017.

Por fim, ressalto que a condição de usuário, como confessado pelo imputado, não impede que ele pratique o comércio ilícito de drogas, até porque a mercancia de entorpecentes é situação comum para sustentar o vício.

A propósito, é o Enunciado n. 3, da Turma de Câmaras Criminais Reunidas desta Corte de Justiça:

"A condição de usuário de drogas não elide a responsabilização do agente pelo delito tipificado no art. 33, caput, da Lei n.o 11.343/2006”

Desse modo, é crível dizer que todo o arcabouço fático-probatório trazido aos autos é contundente acerca do destino mercantil da droga, não cabendo falar, como pretende o apelante em absolvição, ou, subsidiariamente, em desclassificação do crime de tráfico ilícito de entorpecentes para o de uso próprio, figura típica do artigo 28 da Lei n. 11.434/06, razão pela qual refuto a tese defendida.

Da dosimetria da pena.

Requer a defesa, inicialmente, a readequação da pena-base para o mínimo legal, sob a alegação de fundamentação inidônea pela majoração da basilar no tocante à quantidade e natureza da droga apreendida.

Extrai-se dos autos que o magistrado de piso fixou a pena-base em
06 (seis) anos e 03 (três) meses de reclusão e 625 (seiscentos e vinte e cinco) dias-multa, nos seguintes termos:

“O delito apresentou
culpabilidade
normal à espécie, não ultrapassando o juízo de reprovabilidade já previsto no tipo;
o réu possui
maus antecedentes
, tendo em vista que ostenta condenação definitiva anterior ao prazo depurador de 05 (cinco) anos, pela prática do crime de tráfico de drogas, nos autos Cód. 130566;
a quantidade e natureza da droga
apreendida, por si só, demonstra reprovabilidade exacerbada para a exasperação da pena, uma vez que foram apreendidos em poder do implicado cerca de 420 gramas de pasta base de cocaína;
poucos elementos foram coletados a respeito da
conduta social
do agente;
o motivo
do crime restringiu-se ao intento de lucro fácil, próprio do tipo;
as circunstâncias
estão relatadas nos autos, nada tendo a valorar negativamente; poucos elementos foram coletados a respeito da
personalidade do agente
, razão pela qual deixo de valorá-la; as
consequências
do crime são graves, porém já fazem parte do tipo penal, de modo que não cabe a valoração negativa; a
vítima
é toda sociedade, nada tendo a valorar”.

Quanto aos maus antecedentes, o Supremo Tribunal Federal ao julgar o mérito, em repercussão geral, do RE n. 593.818 RG/SC – em discussão se existe ou não um prazo limite para considerar uma condenação anterior como maus antecedentes – decidiu que “Não se aplica para o reconhecimento dos maus antecedentes o prazo quinquenal de prescrição da reincidência, previsto no art. 64, I, do Código Penal" (STF - RE: 593818 SC, Relator: ROBERTO BARROSO, Data de Julgamento: 18/08/2020, Tribunal Pleno, Data de Publicação: 23/11/2020), não havendo, desse modo, qualquer reparo a ser feito neste ponto.

Do mesmo modo, agiu com acerto o magistrado de piso ao sopesar negativamente a basilar no tocante à quantidade e natureza da droga apreendida, visto que inegável que a conduta do apelante se reveste de gravidade concreta, vez que foram apreendidos 420g (quatrocentos e vinte gramas) de pasta base de cocaína, o que enseja o aumento conforme praticado pelo magistrado singular.

Isso porque, a quantidade e natureza da droga apreendida é motivação suficiente para ensejar o aumento no patamar praticado, estando em plena obediência aos princípios norteadores da proporcionalidade e da individualização da pena.

A propósito:

"(...) 4. Na hipótese do tráfico ilícito de entorpecentes, é indispensável atentar para o que disciplina o art. 42, da Lei n. 11.343/2006, segundo o qual o juiz, na fixação das penas, considerará, com preponderância sobre o previsto no art. 59, do Código Penal, a natureza e a quantidade da substância ou do produto , a personalidade e a conduta social do agente. Precedentes. 5. Na hipótese dos autos, considerando a natureza da droga em questão, a quantidade de entorpecentes apreendidos se revela suficientemente elevada a ponto de justificar o afastamento da pena-base do seu mínimo legal, não se mostrando desproporcional o acréscimo aplicado pela Corte a quo em decorrência da mensuração negativa da referida moduladora. (...)"
(STJ, AgRg no AREsp 1846368/SP, Rel. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 18/05/2021).

Aliás, a alegação defensiva de que
“a natureza e a quantidade da droga apreendida por si só já fazem parte do tipo penal”
não procede, visto que esta circunstância está prevista no artigo 42 da Lei n. 11.343/2006, a qual prevê que a quantidade
e a
natureza
da
droga
apreendida são preponderantes sobre as circunstâncias judiciais estabelecidas no art. 59 do Código Penal e podem justificar a fixação da
pena-base
acima do mínimo legal
.

Dessa maneira, mantenho a pena-base fixada em
06 (seis) anos e 03 (três) meses de reclusão e 625 (seiscentos e vinte e cinco) dias-multa
.

Quanto à pretensão defensiva acerca do reconhecimento da atenuante da confissão espontânea prevista no artigo 65, III, “d”, do Código Penal e da causa de redução de pena prevista no artigo 41, da Lei n. 11.343/2006, alega a defesa que
“o acusado confessou espontaneamente os fatos, bem como relatou onde estava o restante do entorpecente, sendo suas declarações imprescindíveis para o sucesso da operação policial”.

Todavia, analisando detidamente os autos, constato que novamente não assiste razão ao apelante.

Isso porque, em momento algum, o acusado confessou a autoria do delito, visto que, na fase judicial, admitiu a propriedade do entorpecente, contudo, alegou que seria para seu uso.

Aliás, quanto à matéria em debate, o Superior Tribunal de Justiça editou a Súmula n. 630:

“A incidência da atenuante da confissão espontânea no crime de tráfico ilícito de entorpecentes exige o reconhecimento da traficância pelo acusado, não bastando a mera admissão da posse ou propriedade para uso próprio”.

Assim, embora o apelante tenha afirmado ser proprietário dos entorpecentes apreendidos, este negou a prática de tráfico, o que impede a incidência da referida atenuante.

Insta mencionar que a confissão do delito pelo acusado no momento da prisão em flagrante, não o habilita para o reconhecimento do benefício da causa especial de diminuição de pena previsto no §4o do artigo 33, da Lei n. 11.343/2006, visto que o réu permaneceu em silêncio na fase administrativa e em Juízo, embora tenha assumido a propriedade do entorpecente, negou a prática do tráfico.

Quanto ao reconhecimento da redução de pena prevista no artigo 41, da Lei n. 11.343/2006, conforme consignado na sentença condenatória
“o réu nem sequer confessou a prática delitiva, sendo de todo oportuno destacar que a colaboração premiada configura técnica especial de investigação por meio da qual o coautor e/ou partícipe da infração penal, além de confessar seu envolvimento no fato delituoso, fornece aos órgãos responsáveis pela persecução penal informações objetivamente eficazes para a consecução de um dos objetivos previstos em lei, recebendo, em contrapartida, determinado prêmio legal”
. (id. 76519016, p. 10).

Com efeito, a Lei 11.343/06 foi um dos diplomas legais que trouxe a figura da delação premiada, incluindo-a no seu artigo 41, oferecendo ao delator a redução de sua pena na proporção de um a dois terços (1/3 a 2/3).

Ocorre que, da leitura do artigo 41, da Lei n. 11.343/2006, revela-se que a aplicação se dá somente nos casos em que o agente delata a conduta dos demais coautores ou partícipes do delito, ou seja, não é possível a sua aplicação em casos isolados, quando o réu simplesmente confessa a prática dos crimes que a ele foram imputados.

Nesse sentido:

“A delação premiada descrita no art. 41 da Lei 11.343/06 apenas socorre ao Acusado que, voluntariamente, contribui para delatar os indivíduos com os quais praticou o delito, não sendo aplicável em hipóteses onde não há concurso de agentes. (...)”
(TJ-MG - APR: 10382150110924001 MG, Relator: Rubens Gabriel Soares, Data de Julgamento: 20/09/2016, Data de Publicação: 30/09/2016)

Na verdade, para beneficiar o réu, em caso de confissão, existe a figura específica do art. 65, inciso III, alínea d, do Código Penal (circunstância atenuante da confissão espontânea de autoria), a qual, diga-se de passagem, já foi rechaçada vez que o recorrente, embora tenha assumido a propriedade do entorpecente, negou a prática do tráfico.

Portanto, considerando que o Apelante não delatou a prática de qualquer conduta de terceiros, se limitando a confessar ser o proprietário da droga apreendida, a qual alegou ser destinada ao seu consumo, não deve ser favorecido com a causa geral de diminuição contida no art. 41 da Lei Antidrogas, motivo pelo qual, mantenho a pena final em 08 (oito) anos e 04 (quatro) meses de reclusão e 833 (oitocentos e trinta e três) dias-multa, fixada a multa em um trigésimo do salário mínimo vigente à época dos fatos.

Por fim, o apelante pretende
“caso a pena aplicada ser inferior a quatro (4) anos, considerando as atenuantes pleiteadas, desde já pugna seja procedida à substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direito ou, subsidiariamente, seja aplicado o regime inicial aberto para cumprimento da reprimenda
.

Assim, diante da manutenção da pena privativa de liberdade em 08 (oito) anos e 04 (quatro) meses de reclusão, mantenho o regime fechado nos termos do artigo 33, §2o, “a”, do Código Penal, bem como deixo de substitui-la por restritivas de direito por ausência dos requisitos previstos no artigo 44, I, do Código Penal.

Diante do exposto e em consonância com o parecer ministerial, NEGO PROVIMENTO ao recurso da defesa, mantendo-se incólume a sentença condenatória.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/09/2021